Tribunal: STF
Processo: Ext 1598
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Por meio da petição às fls. 651-656, o extraditando pleiteia a revogação de sua prisão preventiva com fundamento no art. 86 da Lei de Migração, “ou a sua substituição por medidas cautelares diversas”.



    Alega, para o mister, que: (i) “O pedido inicial de prisão para extradição da Interpol tinha como fundamento legal o § 2º do art. 82 da Lei n. 6.815 (conforme fl. 6 dos autos da PPE 792), que prevê a extradição quando há mandado de prisão em país estrangeiro”; (ii) sendo a prisão preventiva decretada nos autos da PPE 792 instrumental a esta extradição, deve ser reconhecida a perda de seu objeto, em face da superveniente decisão da Corte de Apelação de Torino, prolatada aos 12.9.2022, que revogou a ordem prisional emitida pelo Juiz das investigações preliminares, na Itália; (iii) “a base legitimadora da prisão extradicional do requerente – ter mandado de prisão preventiva emitido pela Corte Judicial de Investigações Preliminares de Torino – não subsiste mais”; (iv) em recente decisão, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou a liberação antecipada do extraditando; (v) à luz desse quadro, a manutenção da prisão preventiva mostrar-se-ia desproporcional.



    Com vista, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República às fls. 673-678 pela necessidade da prisão cautelar citando, em apoio ao parecer, que a cooperação internacional está moldada pela reciprocidade, eis que o “fracasso nacional em consignar um indivíduo em seu território às autoridades estrangeiras requerentes não é apenas um descrédito de seu sistema processual penal, mas também uma desfeita às autoridades judiciárias estrangeiras e ao vetusto dever do Direito Internacional de cooperação entre soberanias” (fl. 678).



    Posteriormente, às fls. 680-683, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou as Notas Verbais ns. 156 e 157, datadas de 19.10.2022, mediante as quais a representação diplomática da Itália informa que “não é mais válida a medida restritiva de liberdade que sustenta o pedido de extradição de 30/07/2019 contra Patrick ASSISI, nos termos do § 1 do Art. 11 do Tratado de Extradição entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, firmado em Roma em 17/10/1989”, agrega “que a extradição de Patrick ASSISI não poderá ser efetivada com base no título supramencionado e, portanto, não poderá mais permanecer preso no Brasil para fins de extradição na Itália” (fl. 683).



    Renovada vista, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se às fls. 689-690 “pela revogação da prisão cautelar para fins de extradição de PATRICK ASSISI e posterior arquivamento dos autos”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. No caso, os requerimentos devem ser acolhidos, em parte.



    Como adiantado, mediante as Notas Verbais ns. 156 e 157, datadas de 19.10.2022,a representação diplomática da Itália informa que “não é mais válida a medida restritiva de liberdade que sustenta o pedido de extradição de 30/07/2019 contra Patrick ASSISI, nos termos do § 1 do Art. 11 do Tratado de Extradição entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, firmado em Roma em 17/10/1989”, agrega “que a extradição de Patrick ASSISI não poderá ser efetivada com base no título supramencionado e, portanto, não poderá mais permanecer preso no Brasil para fins de extradição na Itália” (fl. 683).



    Não se afigura razoável, nesta medida, a manutenção da custódia cautelar instrumental à extradição.



    Como corolário, a análise sobre a prorrogação da permanência, ou não, do cidadão italiano Patrick Assisi na Penitenciária Federal de Brasília/DF competirá aos respectivos juízos processantes dos crimes atribuídos ao extraditando pela Justiça Federal brasileira.



    Ao reverso do que sustenta a defesa, a situação processual noticiada nos autos não pode ser completamente descurada por esta Corte.



    Haure-se que o extraditando responde à ação penal n° 5002520-63.2019.4.03.6141, em grau de recurso na 11ª Turma do Tribunal Regional da Terceira Região, na qual foi condenado a 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 2 (dois) anos de detenção e 1490 (um mil e quatrocentos e noventa) dias-multa pelas práticas do crime previsto no art. 33, "caput", c/c art. 40, 1 da Lei 11.343/06, do delito previsto no art. 35, "caput", c/c art. 40, 1 da Lei 11.343/06, e do delito do art. 12 da Lei 10.826/03. Consta ainda que figura como réu na ação penal n° 5001910-72.2019.4.03.6181, da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo, além de ser investigado no inquérito n° 5002243-87.2020.4.03.6181, que tramita na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. 



    Ao lado desse aspecto, a Coordenadora-Geral de Classificação e Movimentação de Presos do Ministério da Justiça se opôs ao retorno do extraditando ao sistema penitenciário estadual, nomeadamente em razão de “seu altíssimo grau de periculosidade, bem como a finalidade de criação do Sistema Penitenciário Federal – SPF, e das próprias Penitenciárias Federais, cujo objetivo revela-se como medida eficaz no combate ao crime organizado, uma vez que desarticula as associações dos grupos criminosos, impedindo novas ações naquele Estado e garantindo a segurança da população, como também, haja vista a acentuada possibilidade de restabelecer suas atividades criminosas” (fl. 507).



    Em subsequente manifestação, datada de 24.5.2022, registrou (fl. 617) “que as últimas informações dão conta que o preso em questão ainda possui perfil de liderança criminosa; buscando se aproximar da alta cúpula do PCC na PFBRA, assim como ainda possui intenção de controlar seus negócios extramuros”, situação a que somam indícios a apontar “que o interno possui intenção de voltar a ser custodiado em unidade estadual, por considerar o sistema menos rígido, o que lhe permitirá comandar melhor suas atividades ilegais”. 



    Como se depreende, os relatos apontam a configuração de perfil compatível com a necessidade da permanência em estabelecimento federal.



    Enfatize-se, ainda, a compreensão desta Corte, segundo a qual a transferência de presos configura-se como “faculdade do juiz, fundada em razões de conveniência e oportunidade” (RCH 117.977-MG), a ser guiada por balizas de “preservação do interesse público, conveniência da Administração Penitenciária, a segurança prisional e a própria capacidade de lotação da unidade prisional para a qual se requer a realocação do condenado”. 



    Assim, a possibilidade, ou não, de transferência do estabelecimento penitenciário federal onde o extraditando está custodiado competirá aos respectivos juízos processantes das investigações desencadeadas pelos crimes ocorridos no Brasil. 



    3. À luz do exposto, em consideração às Notas Verbais 156 e 157, datadas de 19.10.2022, expedidas pela representação diplomática da Itália e manifestação da Procuradoria-Geral da República, revogo a prisão preventiva instrumental à extradição de Patrick Assisi, nascido em 04.05.1983, em Chivasso, na Itália, filho de Nicola Assisi e Rosalia Faletta para determinar a soltura, salvo se preso por outro motivo.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo Federal da 15ª Vara Criminal e Execução Penal da Seção Judiciária do Distrito Federal que a decisão sobre a permanência do extraditando no sistema federal competirá aos juízos processantes das ações penais e inquéritos que tramitam na Justiça federal brasileira (ação penal n° 5002520-63.2019.4.03.6141; ação penal n. 5001910-72.2019.4.03.6181 e inquérito n° 5002243-87.2020.4.03.6181.



    Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão à 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (onde se processa apelação relativa à Ação Penal n° 5002520-63.2019.403.6141); ao Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo (ação penal n. 5001910-72.2019.4.03.6181); e ao Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo (inquérito n° 5002243-87.2020.4.03.6181).



     Publique-se. Oficie-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente